Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708351-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelante, BRB Banco de Brasília S/A para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à documentação apresentada pelo apelado (ID no 17573019 e seguintes). Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO